Tribunal: STF
Processo: ARE 1517856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. INCÊNDIO (CP, ART. 250, §1º, INC. II, “A”,) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/2003, ART. 15). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS NOS TÓPICOS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE ANDREIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.



    MÉRITO. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS LOCALIZAÇÕES DO APARELHO CELULAR OBTIDAS POR MEIO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE, IDENTIFICAÇÃO DE RECIPIENTES USADOS NO INCÊNCIO SEMELHANTES AOS UTILIZADOS NA LAVAÇÃO DO RECORRENTE, DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E MENSAGENS A DEMONSTRAR O CIÚME NUTRIDO EM RELAÇÃO AO OFENDIDO E RELATOS QUE APONTAM O USO CONSTANTE DE ARMA DE CANO CURTO PELO APELANTE, INCLUSIVE PARA PERPETRAR AMEAÇAS. UTILIZAÇÃO DE PROVAS INDIRETAS QUE ALCANÇAM O FATO PRINCIPAL POR MEIO DE RACIOCÍNIO LÓGICO DEDUTIVO. (2) CRIME DE DISPARO. DECISÃO EXTRA PETITA EM RAZÃO DE A DENÚNCIA TER CAPITULADO A CONDUTA COMO CRIME DE PERIGO PARA A VIDA DE OUTREM (CP. ART. 132). INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI CORRETAMENTE OPERADA. CRIME SUBSIDIÁRIO EM RELAÇÃO AO DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA EMPREGADA. CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, CONSISTENTES NO RELATÓRIO DO CORPO DE BOMBEIROS E NAS IMAGENS ACOSTADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO (CP, ART. 163). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    JUSTIÇA GRATUITA. DIONATHAN. NEGATIVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUERENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE ACOMPANHOU TODO O PROCESSO. FALTA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII, LXVI e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente